Tribunal: TJMT
Processo: 1000266-52.2021.8.11.0098
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000266-52.2021.8.11.0098
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RICARDO SANTANA DA SILVA - CPF: 020.008.281-75 (APELANTE), ERYKSON THYAGO PEREIRA DA SILVA - CPF: 734.942.081-15 (ADVOGADO), EVANDRO PONHE CORREA DA COSTA - CPF: 031.359.221-70 (ASSISTENTE), ANATOLY BODNAR - CPF: 035.840.991-88 (ASSISTENTE), ADRIAN RAY RICO LEMES DA SILVA - CPF: 112.405.491-05 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO E
CORRUPAÇÃO DE MENORES
–
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – REJEIÇÃO – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS –
RECONHECIMENTO DA FORMA TENTADA
–
VIABILIDADE
–

REDIMENSIONAMENTO DA PENA-
BASE
–
INVIABILIDADE –
FUNDAMENTO IDÔNEO
–

AFASTAMENTO DO CONCURSO MATERIAL – CABIMENTO – RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL

–

PLEITO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
IM
PROCEDÊNCIA –
TEMA 984 STJ

–

QUANTUM
ADEQUADO
–

RECURSO

PARCIALMENTE
PROVIDO.

Inviável o acolhimento do pedido de absolvição quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade, a autoria e o dolo do réu.

As provas constantes dos autos demonstram que o delito de receptação não fora consumado, por circunstâncias alheias à vontade do agente.

C
onforme enunciado nº. 39 do TJMT: “Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”.

V
iável o reconhecimento d
o concurso formal quando o agente mediante uma só ação prática dois crimes idênticos. (art. 70 do Código Penal).

Embora o Superior Tribunal de Justiça tenha assentado o entendimento no Tema 984, submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos, que as tabelas honoríficas da OAB apenas são referências, não se olvida dizer que as normativas orientam o Magistrado a considerá-la, a fim de se arbitrar valor justo, razoável e coerente com os parâmetros fixados pela categoria laborada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de r
ecurso de apelação criminal tirado em face de sentença que condenou
Ricardo Santana Da Silva
, pela prática do delito previsto no artigo

180,
caput,
c.c
artigo 29, ambos do
Código Penal,
e no artigo 244-B do ECA, na forma do artigo 6
9
do CP,
à pena de
02
(
dois
) ano
s e 02 (dois) meses
de reclusão, e
11
(
onze
) dias multa
,
em regime semiaberto
.

Nas razões recursais, a defesa
pugna a absolvição do apelante,
posto que
não há nenhum indicativo de que ele estivesse desenvolvendo qualquer conduta ilícita
,
com base no art. 386, VII do CPP,
bem como requer
a majoração

d
os honorários fixados em sentença para o mínimo previsto na tabela da OAB/MT para atuação de primeiro grau – 10
URH’s
.

Subsidiariamente, em caso de manutenção da condenação, requer que seja readequada a reprimenda no mínimo legal, posto que não há elementos
indicando a consumação da conduta do réu, devendo na pior das hipóteses, aplicar-se a tentativa, diminuindo a sanção em seu grau máximo
.

Busca ainda o
afastamento do concurso material de crimes, e o reconhecimento do concurso formal próprio,
sob o argumento de
que a corrupção ocorreu no contexto da receptação.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
parcial provimento do recurso,
apenas para reconhecer o crime de receptação em sua modalidade tentada.
(
I
d.
189278208
).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou
pelo
parcial provimento do recurso, apenas para o reconhecimento da modalidade tentada no crime de receptação e aplicação do concurso formal de crimes
. (Id.
190828671
).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra à denúncia:

“[...]Consta do incluso caderno investigativo que, no dia 22 de dezembro de 2020, por volta das 18h30min, em via pública, próximo ao Hotel Pentágono, Comarca de Porto Esperidião/MT, o denunciado
RICARDO SANTANA DA SILVA
, com consciência, vontade e unidade de desígnios, agindo em concurso de agentes com Jackson Ferreira da Conceição e com o adolescente Adrian Ray Rico Lemes da Silva,
transportou
e
recebeu
, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em um 01 (um) veículo JEEP RENEGADE, de cor preta, placas FZU-0G79, consoante Boletim de Ocorrência no 2020.315707 e Termo de Exibição e Apreensão
(fato 01)
.

Consta, ainda, no inquérito anexo que, durante período indeterminado, porém
ate
o dia 22 de dezembro de 2020, por
volta das 18h30min, Comarca de Porto Esperidião/MT, o denunciado
RICARDO SANTANA DA SILVA
, com consciência e vontade, corrompeu ou facilitou a corrupção do adolescente Adrian Ray Rico Lemes da Silva, com 15 (quinze) anos a época do fato, com ele praticando infração penal e induzindo-o a pratica-lá
(fato 02)
. [...]”

Inicialmente, como asseverado,
a defesa pugna a absolvição do apelante,
posto que não há nenhum indicativo de que ele estivesse desenvolvendo qualquer conduta ilícita, com
base no art. 386, VII do CPP.

Razão não lhe assiste.

Isso porque, verifica-se que restou demonstrada
a
materialidade
e autoria do
s
delito
s imputados
, por meio do Auto de Prisão em Flagrante; Boletim de Ocorrência; Termo de Exibição e Apreensão; Termo de Entrega de Menor; e pelos depoimentos
das testemunhas
em ambas as fases (
Id.

189277660
)
.

No caso,
o
apelante ao ser interrogado em Juízo, alegou os seguintes fatos delituosos,
verbis
:

“[...]Eu estava saindo de casa para ir para um lavador, aí esse menino esse Adri
an
, ele ia subindo, ele me gritou, conhecia ele da cidade mesmo da rua, cidade é pequena, ele falou você
ta
indo para onde? Eu falei no lavador lá em cima, ele falou você me dá uma carona? Falei dou sim, chamei minha
ex
esposa e falei
da
um outro capacete aqui para mim,
ela trouxe um outro capacete, ele montou na garupa da moto e subiu, eu falei se vai até a
onde
? Ele falou vou até o hotel pentágono, falei tranquilo, vou para o lavador, mesmo rumo, hora que eu parei na frente desse hotel pentágono, tinha vários carros estacionados, hora que ele desceu da moto, já saiu os policiais dentro desse
jeep

renegade
preto
. [...]”

Já em sede policial o apelante alegou que:
“
Que estava em sua casa quando seu conhecido ADRIAN passou, e perguntou seu o
declarante iria sair; QUE respondeu que iria no "lavador" e então ADRIAN pediu carona
ate
o Hotel
Pentagono
; QUE foram na motocicleta do declarante, uma Honda Fan de cor cinza; QUE quando chegou no referido hotel, o declarante parou sua motocicleta em frente ao Hotel, e ADRIAN desceu e foi caminhando em direção a um Jeep Renegade; QUE neste momento
foi
abordados por policiais do GEFRON.”

O suspeito Jackson Ferreira, quando ouvido em sede policial, alegou que,
verbis
:

“[...] QUE foi procurado pelo seu amigo DOUGLAS, o qual mora no Bairro Maringá 1, perto do Colégio Demétrio de Souza, em uma casa de cor verde, com portão de grade cor branca, sendo a penúltima casa da rua; QUE este rapaz ofereceu ao interrogado R$1.000,00 (mil reais) para levar um
veiculo
JEEP RENEGADE de cor preto
ate
a cidade de Porto Esperidião; QUE DOUGLAS falou que estava tudo certo com o
veiculo
, inclusive mostrou o documento para o interrogado; QUE consultou o
veiculo
via aplicativo SINESP CIDADAO, e após verificar que estava sem problemas com relação a roubo/furto, aceitou o trabalho; QUE DOUGLAS instruiu o interrogado que quando chegar em Porto Esperidião, era para procurar um hotel e ligar para ele, e assim foi feito; QUE DOUGLAS falou que um rapaz iria pegar o carro; QUE foi
ate
a
receptcao
do Hotel, onde solicitou um quarto; QUE voltou para o
veiculo
, momento em que foi abordado pelo GEFRON; QUE ficaram dentro do carro com o interrogado, momento em que chegou duas pessoas de motocicleta; QUE a dupla recém chegada também foi abordada; QUE em seguida foram levados para a base do GEFRON; QUE afirma não conhecer as duas pessoas que chegaram na motocicleta; QUE aceitou o serviço por estar precisando do dinheiro; QUE ainda não havia recebido o dinheiro. [...]”

O menor Adrian em fase investigativa, relatou que,
verbis

“[...]QUE pediu um carona para seu amigo RICARDINHO, o qual estava em uma motocicleta HONDA FAN de cor prata; QUE quando pararam em frente ao hotel Pentágono, e o declarante desceu da motocicleta, foram abordados por
policiais do GEFRON; QUE neste local estava um rapaz em um JEEP RENEGADE de cor preto; QUE o declarante confirma que iria levar o referido
veiculo
para a Bolívia; QUE não sabe dizer se o
veículo
era produto de ilícito; QUE não sabia quanto iria ganhar, mas iria pedir a quantia de R$3.500,00; QUE quem o contratou foi um rapaz de Cuiabá, o qual o declarante alega não conhecer. [...]”

A testemunha Evandro em juízo, alegou os seguintes fatos,
verbis
:

“[...]Abordamos o veículo roubado, que onde o suspeito estava trazendo o veículo, acredito que de Cuiabá, Várzea grande, não tenho certeza, estava passando o veículo para os outros suspeitos, que aí no caso era o rapaz que está
aí
na filmagem e um menor
de idade, e aí nesse momento eles foram abordados. [...]”

No mesmo sentido, alegou o policial militar
Anatoly

Bodnar
,
verbis
:

“[...]Eu me recordo que a gente estava fazendo patrulhamento,
dai
a gente viu o
veiculo
, a motocicleta, e três pessoas, no que o pessoal da moto viu a gente eles tentaram fugir da gente, a gente achou errado e abordou, daí chegando o JEEP na base, ele constou que foi roubado no Rio de Janeiro, a gente perguntou para o motorista dele que estava conduzindo o JEEP, ele contou que morava em Várzea Grande, que pegou ele veículo em Várzea Grande, e o serviço dele que ele ia ganhar o dinheiro, era pegar em Várzea Grande e deixar na cidade de Porto Esperidião, o serviço dele era só esse, e ele entregaria para uma pessoa, que essa pessoa entregaria para quem levaria para Bolívia, alguém que conhecesse a região, aí conversando com eles o próprio Ricardo disse que quem ia conduzir o veículo seria quem estava com ele na garupa, eles já estavam os dois lá
. [...] conversando, tanto o Ricardo, quanto o menino que pegou de Várzea Grande, todos eles sabiam que o carro era produto de roubo, eles sabiam que tinha alguma coisa errada com o carro, todos eles tinham ciência
. [...] E quem iria intermediar essa situação seria o Ricardo, para fazer esse carro ir para
Bolívia
, eu lembro de alguma coisa assim, vago assim, que o Ricardo que chamou alguém, esse alguém era o menor
. [...]
”

Importante ressaltar que os depoimentos prestados por agentes públicos são meios de prova idôneos e aptos a embasar a condenação, mormente quando amparado pelos demais elementos carreados aos autos. E, uma vez respeitados a ampla defesa e o contraditório, presumem-se verdadeiras suas declarações, cabendo à defesa provar qualquer irregularidade, o que não ocorreu no presente caso.

Sobre a relevância do depoimento dos policiais, esse E. Tribunal de Justiça do Mato Grosso já formulou o seguinte enunciado:

Enunciado n.º 8:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Com efeito, em que pese o apelante alegar que não tinha conhecimento que iriam buscar um veículo produto de roubo,
as circunstâncias e provas
constantes nos autos
,
são robustas e demonstram, sem qualquer dúvida, que a apelante
iria buscar o veículo roubado para intermediar a entrega
,
para
que chegasse
a Bolívia.

Inclusive no mesmo sentido manifestou-se a Douta Procuradoria:

“[...]Em sede judicial,
Adrian
modificou a versão apresentada perante a Autoridade policial, alegando que Ricardo apenas lhe deu uma carona e não sabia da origem ilícita do veículo JEEP e nem que o adolescente levaria para a Bolívia.

De mais a mais, destaca-se que o coautor Jackson Ferreira da Conceição, em seu interrogatório judicial nos autos desmembrados no 1000001- 50.202.8.11.0098, asseverou que o apelante
Ricardo
receberia o carro e o levaria para Bolívia.

Desse modo, as provas coligidas nos autos fornecem a certeza necessária de que o apelante
Ricardo
praticou o crime receptação e corrupção de menor. [...]”

Ademais
, merece ser mantida a condenação com relação ao crime de corrupção de menor, previsto no artigo 244-B do ECA, porquanto é considerado crime formal, bastando para sua configuração a existência de evidências da participação demenorde 18 anos no delito na companhia de agente imputável, sendo irrelevante o fato de o adolescente já estar corrompido, conforme a Súmula n. 500 e jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o que restou suficientemente demonstrado nos autos.

No mesmo sentido o entendimento deste Egrégio Tribunal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, § 2.º, INC. I, DO CP C/C ART. 244-B DO E.C.A. – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DA CORRUPÇÃO DE MENORES POR ATIPICIDADE DA CONDUTA OU CRIME IMPOSSÍVEL – IMPOSSIBILIDADE –
PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE NO CRIME COMPROVADA NOS AUTOS – DELITO FORMAL CONFIGURADO – SÚMULA N.º 500 DO STJ – CONDENAÇÃO MANTIDA
– 2. ALMEJADA A REDUÇÃO DAS PENAS BÁSICAS AO MÍNIMO LEGAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA – (...).
1. Diante da natureza formal do crime previsto no art. 244-B da Lei n.º 8.069/90, é irrelevante, para fins da respectiva responsabilização penal, se o menor envolvido no delito já se encontrava corrompido à época dos fatos, bastando que a simples participação deste no episódio ilícito, em companhia dos imputáveis, esteja comprovada nos autos, assim como ocorre in
casu
. 2. À vista da existência de fundamentos inidôneos a lastrear a valoração desfavorável atribuída às circunstâncias judiciais relativas ao delito de corrupção de menores, impõe-se a readequação da pena-base ao mínimo legal, ao passo que deve ser mantida
incólume
a sanção básica referente ao crime de roubo, que se estabeleceu acima do patamar mínimo com base na presença de vetoriais pejorativas aferidas mediante motivação válida. (...). (TJ-MT - APR: 00003431920198110108 MT, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 04/03/2020, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 05/03/2020, grifei).

Por outr
o
lado
,
inobstante o descabimento do pleito absolutório,

merece prosperar o p
edido
subsidiário
d
e desclassificação
do delito
de receptação

para a modalidade
tenta
da
,
haja vista que
consoante o conjunto probatório apresentado
, conclu
i-se
que
crime não se consumou, tendo em vista que não houve a posse da
res furtiva
pelo apelante
.

O
u seja, não recebeu e não transportou
o veículo
,
por circunstâncias alheias a
sua
vontade
.

Deste modo, à medida que se impõe é o reconhecimento do crime tentado pleiteado, com o redutor previsto no art. 14, II, do CP, de 2/3 (dois terços), uma vez que o crime não se consumou.

No tocante ao pedido de
majoração dos honorários fixados em sentença para o mínimo previsto na tabela da OAB/MT para atuação de primeiro grau – 10
URH’s
,
sem razão o apelante
.

Isso porque,
o Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento no Recurso Repetitivo nº 1665033/SC – Tema 984, donde estabeleceu que apesar da Tabela elaborada pelos Conselhos Seccionais da OAB sirva como referência, não vincula o Magistrado no momento do arbitramento, que deverá considerar o labor despedido pelo advogado.

Vejamos trecho das teses fixadas no Tema 984,
in
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO INDICADO PARA ATUAR EM PROCESSO PENAL. SUPERAÇÃO JURISPRUDENCIAL (OVERRULING). NECESSIDADE. VALORES PREVISTOS NA TABELA DA OAB. CRITÉRIOS PARA PRODUÇÃO DAS TABELAS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 22, § 1º E 2º, DO ESTATUTO CONSENTÂNEA COM AS CARACTERÍSTICAS DA ATUAÇÃO DO DEFENSOR DATIVO. INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO DA TABELA PRODUZIDA PELAS SECCIONAIS. TESES FIXADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

16. Proposta a fixação das seguintes teses: 1ª
) As tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal; servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado
; 2ª) Nas hipóteses em que o juiz da causa considerar desproporcional a quantia indicada na tabela da OAB em relação aos esforços despendidos pelo defensor dativo para os atos processuais praticados, poderá, motivadamente, arbitrar outro valor; 3ª) São, porém, vinculativas, quanto aos valores estabelecidos para os atos praticados por defensor dativo, as tabelas produzidas mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria Pública e a seccional da OAB. 4ª) Dado o disposto no art. 105, parágrafo único, II, da Constituição da República, possui caráter vinculante a Tabela de Honorários da Justiça Federal, assim como tabelas similares instituídas, eventualmente, pelos órgãos competentes das Justiças dos Estados e do Distrito Federal, na forma dos
arts
96, I, e 125, § 1º, parte final, da Constituição da República.” (REsp n. 1.665.033/SC, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Terceira Seção, julgado em 23/10/2019,
DJe
de 4/11/2019.)

No caso,
verifica-se
que
a verba honorária fixada na sentença (6
URHs
) revela-
se
justa
, compatível e razoável com

o trabalho por ele realizado
,
razão pela qual mantenho.

No que tange
ao pedido de redimensionamento da pena
-base
ao mínimo legal,
conforme
enunciado nº. 39 do TJMT: “
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
”.

Trago trecho da sentença onde o magistrado valorou negativamente as circunstâncias do crime:

“[...]
as

circunstâncias

são elevadas,

eis que o réu se alinhou com pelo menos outras 04 (quatro) pessoas, dentre elas um menor, intentando levar o veículo ao país vizinho, objeto de alto valor, como é de

conhecimento notório que decorre de breve busca à tabela FIPE na internet
, avaliado em mais de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), bem como percorreram quase 300km, passando por diversos municípios, a demonstrar um

modus operandi

que merece maior repressão penal. Vale ressaltar que é rotina que os receptadores tragam estes veículos para esta região intentando transpor a fronteira com o veículo, momento em que jamais são recuperados
. [...]”

É cediço que, a respeito do que pode ser considerada
circunstância do crime
para fins de valoração negativa, temos os fatores de tempo, lugar, modo de execução, assim, o veículo que é transportado ao exterior é quase impossível de ser recuperado de novo, daí porque merece maior reprovabilidade.

A corroborar tal entendimento, colaciono decisão deste Egrégio Tribunal,
verbis
:

APELAÇÕES CRIMINAIS – RECEPTAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – APELO DO RÉU – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – CONFISSÃO JUDICIAL DO AGENTE CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PRODUZIDOS NA INSTRUÇÃO – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO MINISTERIAL – EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE –
PERTINÊNCIA –DESTINAÇÃODOVEÍCULOSUBTRAÍDO À BOLÍVIA– CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL AO AGENTE –– REPROVABILIDADE QUE EXTRAPOLA A GRAVIDADE DO TIPO PENAL – RECURSO DO RÉU DESPROVIDO E APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há falar em absolvição por insuficiência probatória quando devidamente comprovado o cometimento do crime de receptação pelas provas orais produzidas em Juízo e corroboradas pela confissão judicial do réu.

“A condução deveículofurtado ou roubado ao exterior consubstancia circunstância judicial desfavorável ao agente, pois denota culpabilidade que ultrapassa a reprovabilidade ínsita ao tipo penal. Ainda que não se trate de causa de aumento de pena especificamente prevista para o delito de receptação, tampouco agravante genérica, trata-se de circunstância penalmente relevante, que deve ser, in
casu
, considerada na primeira fase da dosimetria da pena.”
(TJMT, Ap. 1000714-59.2020.8.11.0098, Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, 5.8.2022)

(N.U 1000453-94.2020.8.11.0098, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2022,
Publicado
no DJE 22/10/2022) Destaquei

Por fim
, merece acolhimento
o
pleito de
afastamento do concurso material, pois conforme provas ac
ostadas

nos
autos, é possível verificar que os crimes se deram no mesmo contexto fático.
Por consequência,

reconheço o
concurso formal, como dispõe o artigo, 70 do CP.

Assim, passo ao redimensionamento da pena:

Na primeira fase, presente uma circunstância judicial negativa, as circunstâncias do crime: “
eis que o réu se alinhou com pelo menos outras 04 (quatro) pessoas, dentre elas um menor, intentando levar o veículo ao país vizinho, objeto de alto valor, como é de

conhecimento notório que decorre de breve busca à tabela FIPE na internet
, avaliado em mais de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), bem como percorreram quase 300km, passando por diversos municípios, a demonstrar um

modus operandi

que merece maior repressão penal. Vale ressaltar que é rotina que os receptadores tragam estes veículos para esta região intentando transpor a fronteira com o veículo, momento em que jamais são recuperados”,
assim, fixo a pena-base em 01 ano e 02 meses de reclusão
, e 11 dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes/atenuantes, razão pela qual mantenho a pena em 01 ano e 02 meses de reclusão, e 11 dias-multa.

Na terceira fase, presente a causa de diminuição de pena, prevista no
art. 14, II, do CP, assim reduzo a pena em 2/3 (dois terços), fixando a pena definitiva em 04 meses e 20 dias de reclusão e 04 dias-multa.

Reconhecido o concurso formal (art. 70 do CP) entre os crimes, razão pela qual aumento a pena definitiva em 1/6, fixando-lhe a pena
definitiva
em
05 (cinco) meses e
13

(treze
) dia
s
de reclusão, e 05 (cinco) dias-multa.

No mais, modifico o regime inicial de cumprimento de pena para o aberto, eis que o réu não é reincidente e se amolda ao disposto no art. 33, §2º, “c”, do Código Penal
.

Com esses fundamentos
, voto no sentido de
dar parcial provimento

ao recurso defensivo, para reconhecer o crime de receptação em sua forma tentada (
art. 14, II, do CP)

e aplicar o concurso formal de crimes, redimensionando a pena do apelante para
05 (cinco) meses e
13
(
treze
) dia de reclusão, e 05 (cinco) dias-multa,
e consequentemente
modificar o regime inicial de cumprimento de pena para o aberto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024